Tribunal: TJBA
Processo: 8023807-46.2023.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8023807-46.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PJ8 ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra o Estado da Bahia, na qual se pleiteou a transferência hospitalar de paciente diabético, com histórico de amputações e portador de úlceras infectadas por bactéria resistente (Acinetobacter baumannii), bem como a disponibilização de tratamento adequado. A tutela de urgência foi deferida para determinar a imediata regulação e internamento, sendo posteriormente confirmada na sentença, que julgou procedente o pedido e tornou definitiva a medida liminar, sem condenação em custas ou honorários, submetendo-se ao reexame necessário em razão da iliquidez da condenação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a correção da sentença que impôs ao Estado da Bahia a obrigação de providenciar a transferência do paciente para unidade hospitalar apta a realizar o tratamento indicado, diante da alegada necessidade de preservação do direito fundamental à saúde e à vida. III. Razões de decidir 3. O reexame necessário possui natureza de condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, operando-se automaticamente, nos termos do art. 496 do CPC e da Súmula 423 do STF. 4. O direito à saúde constitui direito fundamental social, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 5. A Lei nº 8.080/90 estabelece a universalidade e a integralidade da assistência como diretrizes do Sistema Único de Saúde, vinculando os entes federativos ao dever de prestação do atendimento necessário. 6. Comprovada por relatório médico a urgência da internação e da antibioticoterapia específica, revela-se legítima a intervenção judicial para assegurar tratamento indispensável à preservação da vida e da integridade física do paciente. 7. A invocação de limitações orçamentárias não afasta o dever constitucional de prestação do serviço de saúde, sobretudo quando evidenciado risco concreto à vida, não prevalecendo a cláusula da reserva do possível sobre o mínimo existencial. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178), firmou entendimento quanto à responsabilidade solidária dos entes federados na efetivação do direito à saúde. IV. Dispositivo e tese 9. Remessa necessária conhecida e não provida. Tese de julgamento: “1. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de providenciar tratamento médico adequado quando comprovada a necessidade e o risco à vida do paciente. 2. A limitação orçamentária não pode prevalecer sobre o mínimo existencial e o direito fundamental à vida e à saúde.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 8023807-46.2023.8.05.0080, remetidos pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, tendo como interessados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, LIGINEY RODRIGUES CERQUEIRA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça